Tribunal: TJMT
Processo: 8011811-65.2015.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
VISTOS, ETC.
O art. 98 do CPC/2015 prescreve que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Referido dispositivo encontra amparo na própria Constituição Federal de 1988, que em seu art. 5.°, inciso LXXIV, assegurou o beneplácito da AJG, mas condicionou o seu deferimento àqueles que comprovem a insuficiência de recursos.
Frise-se que o C. Superior Tribunal de Justiça possui remansosa jurisprudência no sentido de que a simples afirmação da hipossuficiência é o suficiente para o deferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita.
Obviamente, a presunção de tal afirmação é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do postulante.
Neste contexto, é dever do juiz, caso a caso, valorar a necessidade do postulante ao aludido benefício.
Vale mencionar, também, que o deferimento desse benefício é suportado por toda a sociedade, e que, atualmente, o mesmo vem sendo requerido de forma indiscriminada, onde, muitas vezes, é postulado por quem não é carecedor. O que se quer é conceder o benefício àqueles que realmente necessitam sob pena de tornar regra a exceção.
No caso em exame, os Recorrentes/Recorridos ELIAS ALVES, KELIA CRISTINA KIRSCH e ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO alegaram que não possuem condições financeiras de pagar as custas processuais, sendo o benefício da justiça gratuita deferido pelo juízo de origem.
Ocorre que o benefício foi deferido pelo Juízo de origem sem qualquer justificativa plausível/documentação hábil que evidencie a incapacidade financeira, sendo possível verificar nos autos que os Recorrentes possuem situação financeira confortável, possuindo imóveis rurais (haras) e propriedade de animais de grande porte (equinos).
Assim, pela prova coligida aos autos, tenho que a situação financeira do postulante não lhe posiciona na situação de merecedor do benefício da AJG.
A respeito desse assunto decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, “litteris”:
“PROCESSO CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - MISERABILIDADE – COMPROVAÇÃO - LEGALIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DETERMINAÇÃO FEITA PELO JUIZ NO SENTIDO DE COMPROVAR-SE A MISERABILIDADE ALEGADA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À LEI.O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre. Recurso Especial não conhecido.” (REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ. 08-09-1998)
PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE POBREZA. INDEFERIMENTO. 1. Dispõe art. 4o da Lei 1.060⁄50 que, para obtenção do benefício da gratuidade, é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza, que poderá ser elidida por prova em contrário. 2. Havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária. Precedentes jurisprudenciais. 3. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp No 544.021 - BA (2003⁄0061746-0) – J. 21.10.2003 – Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI fonte: site do STJ)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE POBREZA. SIMPLES AFIRMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO A ILIDIR A PRESUNÇÃO. 1. Dispõe art. 4o da Lei 1.060/50 que, para obtenção do benefício da gratuidade, é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza, que poderá ser elidida por prova em contrário. 2. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ – REsp 1060462 / SP – Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI – J. 17.02.2009 Fonte: site do STJ)
Isto posto, determino a intimação dos Recorrentes/Recorridos ELIAS ALVES, KELIA CRISTINA KIRSCH e ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comprovem a alegada incapacidade financeira para suportarem o pagamento das custas e despesas processuais, ou, alternativamente, procedam ao recolhimento do preparo recursal, no mesmo prazo, sob pena de revogação do benefício da justiça gratuita e consequentemente o recurso ser julgado deserto.
Em consequência, retire-se o processo da pauta de julgamento designada para o dia 09/03/2021.
Intime-se. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA